Tribunal: TJDFT
Processo: 0717618-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. “HOME CARE”. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela operadora de saúde demandada contra decisão que deferiu o pedido de “antecipação dos efeitos da tutela para determinar à requerida que forneça, de forma integral (24 horas), o tratamento domiciliar da autora (Home Care), com fornecimento de médico, de especialistas e de enfermagem necessários, bem como medicação e materiais indispensáveis ao tratamento do autor, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 60.000,00”.
2. No que tange ao home care, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que o tratamento domiciliar constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde.
3. Nota-se, ainda, que o art. 10, §§ 12 e 13, da Lei n. 9.656/98, com a alteração promovida pela Lei n. 14.454, de 21/9/2022, afastou a taxatividade do rol de procedimentos da ANS, ao prever a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos na referida listagem.
4. Em complemento, consoante entendimento do c. STJ, diante da ausência de contratação específica no tocante à utilização do serviço de home care, a realização de internação domiciliar em substituição à internação hospitalar deve obedecer alguns parâmetros, tais quais: (i) a necessidade de haver condições estruturais da residência; (ii) a real necessidade do atendimento domiciliar, com verificação do quadro clínico do paciente; (iii) indicação do médico assistente; (iv) solicitação da família; (v) concordância do paciente; e (vi) não afetação do equilíbrio contratual.
5. Na hipótese, a internação domiciliar, com atendimento 24h (vinte e quatro) horas, foi prescrita pelo médico assistente do autor/agravado como o tratamento mais adequado para o caso, destacando-se que “diante do contexto clínico e antecedente de várias internações por intercorrências clínicas (status epiléptico, sepse pulmonar secundária a pneumonia aspirativa), o paciente segue sob risco de complicações em caso de redução de cuidados atuais”. Anote-se que o paciente é idoso, com 69 (sessenta e nove) anos de idade, o tratamento prescrito conta com a concordância da família e não há, por ora, demonstração de que a continuidade do custeio de tais despesas causa prejuízo ao equilíbrio contratual.
6. Quanto ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, nota-se que os documentos acostados aos autos de origem denotam que a agravante já fornece o serviço de home care ao paciente desde janeiro de 2022, de modo que a cessação, neste instante, do fornecimento da aludida terapêutica poderia resultar em riscos à sua saúde e integridade física, sobretudo se observado seu quadro clínico e o histórico de recorrências.
7. Presente a probabilidade do direito do autor/agravado e patente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de inexistir perigo de irreversibilidade da medida, nos termos do art. 300 do CPC, afigura-se hígida a decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela.
8. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.